Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709377-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUZIA ALVES DE SOUZA, LUZIA APARECIDA GONCALVES DE SOUSA, LUZIA ARAUJO FRANCA, LUZIA DA CONCEICAO SOUSA, LUZIA DA ROCHA SIMAO DA SILVA, LUZIA DA SILVA ALMEIDA, LUZIA DA SILVA SANTOS, LUZIA DAS GRACAS FERREIRA DE MELO, LUZIA DE ARAUJO SA, LUZIA DE MESQUITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUZIA ALVES DE SOUZA E OUTROS, contra decisão que suspendeu o processo até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator